Tribunal: TJMT
Processo: 1008201-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008201-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOELSON PINHEIRO LISBOA - CPF: 544.784.801-68 (ADVOGADO), MERGULHAO & MERGULHAO LTDA - CNPJ: 04.492.465/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES PONTES MERGULHAO - CPF: 181.620.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOAO PIMENTEL MERGULHAO registrado(a) civilmente como JOAO PIMENTEL MERGULHAO - CPF: 000.444.381-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO – SÓCIO QUE NÃO HAVIA ALCANÇADO A MAIORIDADE À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Ao menor de idade que figura como sócio de empresa não é permissivo o exercício de atividades de gerência e, consequentemente, descabida a sua responsabilização tributária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta relatora, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
JOÃO PIMENTEL MERGULHÃO
para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, determinar a sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal no 1035272-34.2020.8.11.0041 (CDA no 2020499852).

Nas razões recursais o agravante sustenta: a) não cabimento de exceção de pré-executividade (necessidade de dilação probatória) e b) legitimidade e responsabilidade dos sócios que constam da CDA.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida (id. 177188165).

Contrarrazões apresentadas (id. 176480690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta relatora, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
JOÃO PIMENTEL MERGULHÃO
para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, determinar a sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal no 1035272-34.2020.8.11.0041 (CDA no 2020499852).

Nas razões recursais a parte agravante sustenta a necessidade de dilação probatória, bem como a legitimidade e responsabilidade dos sócios que constam da Certidão de Dívida Ativa.

Entretanto, como bem consignado no
decisum
“
desnecessárias maiores diligências para se constatar que à época dos fatos geradores (07/2003, 08/2003, 09/2003, 11/2003 e 12/2003) da Certidão de Dívida Ativa no 2020499852, o agravante, realmente, não havia alcançado sua maioridade, o que o impossibilitava de exercer as atividades de gerência da empresa Mergulhão & Mergulhão LTDA, não devendo, portanto, ser responsabilizado tributariamente
”.

Da simples leitura do trecho supratranscrito é possível constatar as insurgências recursais foram devidamente fundamentadas para reconhecer a desnecessidade de dilação probatória, bem como a ilegitimidade passiva da parte agravante.

Nesse sentido é o entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (N.U 1000232-56.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 22/03/2017).

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência dominante neste Sodalício, escorreito o
decisum
que reconheceu ilegitimidade passiva e determinou a exclusão da parte adversa da Certidão de Dívida Ativa
no 2020499852 no caso dos autos
.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024